Tribunal: TJES
Processo: 5015511-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015511-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015511-80.2025.8.08.0000

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839

COATOR: JUÍZO DA 4ª CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento de pena em razão da interestadualidade, pleiteando a revogação da prisão preventiva, decretada em 09/12/2022, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente em razão da designação de audiência de instrução e julgamento para 24/09/2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a designação de audiência de instrução para data remota configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, notadamente diante da condição de foragido do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos da prisão preventiva,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, já apreciados em
habeas corpus
anterior, permanecem hígidos, especialmente pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 785 kg de cocaína, e pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se encontra foragido desde a decretação da prisão em 2022.

A análise do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal rege-se pelo princípio da razoabilidade, não se tratando de mera soma aritmética dos prazos processuais.

A condição de foragido do paciente constitui o principal óbice à celeridade processual e, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A conduta do próprio paciente, ao se furtar à aplicação da lei penal, impede o reconhecimento da flagrante ilegalidade na tramitação da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A condição de foragido do réu, por configurar o principal obstáculo à célere conclusão do processo, afasta, como regra, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, art. 35 e art. 40, V. Código de Processo Penal, art. 282, art. 312, art. 313, I, art. 319 e art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016; STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021; STJ, AgRg no HC n. 796.585/GO, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015511-80.2025.8.08.0000

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839

COATOR: JUÍZO DA 4ª CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

EVERALDO PERES DA SILVA

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos da ação
penal tombada sob nº 0010321-82.2022.8.08.0048, em que se apura a suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35, ambos c/c o art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, contra quem foi decretada prisão preventiva em 09/12/2022, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Argumenta que, após a concessão parcial da ordem no HC nº 5004892-91.2025.8.08.0000 para determinar o prosseguimento do feito, a suposta autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24/9/2026, o que representará um lapso de quase 4 (quatro) anos de constrição à liberdade sem o início da instrução, violando o princípio da razoável duração do processo.

Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D
16091269).

Informações prestadas no ID 16634985.

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 16662763
)
.

Consta da inicial acusatória, em síntese, que a persecução penal foi deflagrada a partir de investigação da Polícia Federal que apurava a existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de cocaína do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. O paciente, EVERALDO PERES DA SILVA, foi apontado como o responsável pelo transporte de um grande carregamento de drogas.

Após diligências de monitoramento, que confirmaram o deslocamento interestadual de veículos vinculados ao paciente, foi realizada, em 10/12/2022, busca e apreensão na residência de seu irmão, HAROLDO PERIS DA SILVA, localizada em Serra/ES, logrando-se êxito na apreensão de aproximadamente 785 kg (setecentos e oitenta e cinco quilogramas) de cocaína. Na ocasião, tanto HAROLDO quanto sua esposa, IZAMARA PRADO DOS SANTOS, afirmaram em sede policial que a droga pertencia ao paciente EVERALDO.

Compulsando os autos, e em que pesem os argumentos da impetração,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

O
b
servo que o
caso dos autos já é de conhecimento deste Desembargador, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 5004892-91.2025.8.08.0000, no qual, em 10/6/2025, foi concedida parcialmente a ordem apenas para determinar a citação por edital e o prosseguimento da ação penal de origem.

I
mportante observar que,
em sede de
habeas corpus
,
não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,

visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria,
como verificado na hipótese,
nesta fase preambular investigatória
.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime de tráfico de drogas é apenado com sanção privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta,
em razão da natureza e da expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

Neste ponto, já restou discutido no
habeas corpus
anterior (autos nº 5004892-91.2025.8.08.0000) a presença da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como a legalidade da manutenção da custódia em razão da gravidade concreta da conduta e da condição de foragido do paciente desde 2022, não cabendo nova discussão sobre o assunto nesta ação. Tais elementos, em um juízo de cognição sumária, demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, este último fundado no risco concreto que a liberdade do paciente representaria à ordem pública.

A defesa alega, então, a ocorrência de um novo constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo, aduzindo que, após a determinação de prosseguimento do feito, a suposta autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento para data excessivamente remota (24/9/2026).

Destaco o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
”
(AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso em tela, a análise do alegado excesso de prazo não pode ser dissociada da principal circunstância que permeia a tramitação do feito: o paciente encontra-se foragido desde a decretação de sua prisão, em dezembro de 2022.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao afirmar que tal condição afasta, via de regra, a alegação de constrangimento ilegal por delonga processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse sentido, também no âmbito desta Corte, 'o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal' (AgRg no HC n. 796.585/GO, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2023)"
. (AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Deste modo, não vislumbro a flagrante ilegalidade apontada, uma vez que a conduta do próprio paciente, ao se furtar à aplicação da lei penal, constitui o principal óbice à célere conclusão do processo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)